Tribunal: STF
Processo: ARE 1525344
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



     DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, da mera repetição das razões do recurso extraordinário e da incidência dos Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há três questões em discussão: (i) verificar se os fundamentos da decisão agravada foram efetivamente impugnados pela parte agravante, conforme exigido pelo art. 932 do CPC e pela Súmula 287/STF; (ii) analisar a validade da argumentação trazida no agravo regimental para suprir eventuais deficiências das razões do agravo em recurso extraordinário; (iii) determinar a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade do agravo regimental.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A alegação de que a decisão agravada é genérica não procede, tendo em vista que seus fundamentos foram apresentados de forma clara, cabendo aos agravantes o ônus processual de impugná-los especificamente, o que não foi cumprido.



    Os agravantes limitaram-se a reiterar as razões do recurso extraordinário, sem rebaterem de forma específica e completa os fundamentos da decisão impugnada, incluindo a aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, o que inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 287/STF.



    Os demais argumentos apresentados no agravo regimental são extemporâneos e não podem ser utilizados para suprir deficiências das razões do agravo em recurso extraordinário, estando preclusa a oportunidade processual.



    Dada a manifesta inadmissibilidade do agravo regimental, aplica-se multa no valor de 6 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de decisão unânime.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido